Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-43.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I - A condenação deve se firmar em prova cabal, irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
II - Se a prova judicial se limita às declarações de um único policial, que refletem vagas lembranças, não sendo suficiente para comprovar a prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato, deve-se manter a sua absolvição.
III - Recurso conhecido e desprovido.